Tribunal: STF
Processo: AI 545196
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280-STF.
I. - Questões
constitucionais postas no RE não prequestionadas no acórdão.
Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Somente a ofensa direta
 à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No
caso, o acórdão assenta-se em interpretação de leis estaduais.
Incidência da Súmula 280-STF.
III. - Ao Judiciário cabe, no
conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei,
interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
IV. - Agravo não provido.